Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000627-72.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA - CPF: 514.366.391-15 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000627-72.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO DE LINHA TELEFONICA NÃO CONTRATADA – DÉBITO EM CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após detida análise, verifica-se que não há qualquer documento nos autos que comprove a contratação da linha telefônica n° (65) 99620-6496, que segundo a recorrida era cobrado o valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) mensais, debitados diretamente em corrente.

Aduz a recorrida que é titular da linha n° (65) 99987-4165, desde 28/01/2005 e que desconhece a outra linha.

Na inicial, a Reclamante alega que em 22/02/2019 cancelou na agência o débito automático da cobrança de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) mensais, que era descontado desde 06/02/2013, alegação que restou incontroversa nos autos.

Dessa forma requereu danos materiais no valor de R$ 12.822,28 (doze mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

Em que pese os esforços da recorrente, não houve comprovação da contratação da linha e a legalidade das cobranças.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo demonstrada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Restando incontroverso a não contratação da linha telefônica, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, reconheceu o dano moral e material, declarando inexistentes quaisquer débitos relativos ao contrato em discussão, bem como o cancelamento definitivo da linha (65) 99620 6496.

DANO MATERIAL

A restituição dos valores se justifica em razão que não restou demonstrado a legalidade das cobranças, perfazendo R$ 12.303,88 (doze mil, trezentos e três reais e oitenta e oito centavos), já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso de cada fatura.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A prestação de serviço que não garante ao Consumidor a segurança que se espera, qualifica-se como defeituoso, exigindo-se a reparação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, posto que cobrados valores indevidos pelo período aproximado de seis anos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020